Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 32964013, a recorrente CRISTINA COSTA FERREIRA requer a juntada de nova procuração, bem como a restituição do prazo para interposição de agravo em recurso especial, uma vez que o pretérito patrono deixou transcorrer in albis o referido prazo, ocasionando severo prejuízo à defesa. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 32964015, retifique-se a autuação para que as publicações referentes à parte recorrente CRISTINA COSTA FERREIRA doravante sejam feitas em nome do advogado Luis Gustavo Delgado Barros, OAB/DF 52.387. Indefiro o requerimento de restituição do prazo recursal, diante da falta de previsão legal. Ademais, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Assim, não há se falar em reabertura de prazo para interposição de recurso especial por ocasião de causídico constituído na fluência de prazo para Defensoria Pública” (AgRg no AREsp 1812547/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 11/10/2021). Em outra oportunidade o Tribunal da Cidadania sufragou o seguinte entendimento: “Muito embora seja atraente a argumentação, isto é, como se existisse uma espécie de réu indefeso por causa da omissão técnica do Patrono até então constituído, certo é que, se houve fluência do prazo para a apresentação de defesa em causa em que a parte acionada contratou Advogado sem qualquer ressalva ou limitação de poderes - aliás, na presente demanda há poderes especiais da cláusula et extra -, dessume-se que a inação à apresentação de resposta tenha sido opção processual da parte, inexistindo causa para eventual abertura de prazo para regularização da representação nos autos, muito menos de intimação pessoal para os atos procedimentais subsequentes”. (AgInt no REsp 1547188/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/08/2017). Pelos mesmos fundamentos, não há como prover o requerimento de reabertura do prazo para interposição de agravo em recurso especial formulado no ID no32959110 pela advogada Karen Cristina Marques Lima, OAB/DF 64.829. Cumpra-se o despacho de ID no 32540297, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007